Tribunal: TJPA
Processo: 0006930-66.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00069306620168140015
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: EGNALDO SILVA E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSÂNGELA LAZZARIN)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. COCAÍNA. TER EM DEPÓSITO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPROVIMENTO. O delito de que trata o art. 33 da Lei 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta. Havendo provas incriminadoras, legitimada está a condenação, sendo descabida a absolvição. Inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem má conduta social nem personalidade desajustada. Pena base reduzida. Regime fechado mantido. Parcial provimento. Decisão unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00069306620168140015
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: EGNALDO SILVA E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSÂNGELA LAZZARIN)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por EGNALDO SILVA E SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 12 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿(...) o denunciado acima nominado, contumaz na prática delituosa de tráfico de drogas, conforme certidão de fl. 44, utilizava da residência de sua sogra, Maria de Lourdes, localizada no endereço acima referido, no gozo da liberdade provisória, para confeccionar e comercializar petecas de cocaína pelo valor de R$10,00 cada. O denunciado recebia 40 petecas de pasta base de cocaína de seu fornecedor toda semana, vendendo cada uma pelo valor de R$10,00, auferindo R$ 500,00, sendo parte do valor repassado ao fornecedor, cabendo o restante ao denunciado, o qual, a fim de dificultar o flagrante, escondia as petecas em diferentes lugares, no quintal da referida residência, não guardando nada no interior desta. No dia 09/06/2016, por volta das 14:30h, em virtude do intenso movimento de dependentes químicos na residência, mais uma vez a equipe da polícia civil recebeu denúncia anônima dando conta de que na referida residência estava havendo tráfico de drogas. Chegando ao endereço, os policiais avistaram o intenso fluxo de pessoas saindo da casa, decidindo pela abordagem de ¿BARRIGA ABERTA¿ já conhecido da polícia, que se encontrava no local juntamente com a mulher e a sogra. (...) foi efetuada revista pessoal no denunciado, restado encontrado com o mesmo o valor de R$ 28,00 proveniente da prática ilícita, tendo os policiais em seguida procedido buscas no interior da residência, onde nada foi encontrado. Realizadas buscas na área externa do imóvel, policiais apreenderam 51 petecas de cocaína, (...). O denunciado confessou detalhadamente a prática do crime.¿ (sic)

Denúncia recebida em 02 de setembro de 2016, fl. 61.

O recorrente interpôs Recurso de Apelação, fl. 84, sem apresentar as razões de seu inconformismo. Posteriormente, à fl.87, opôs Embargos de Declaração apontando omissão na decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Em decisão interlocutória à fl. 91, o MM. Juízo
a quo
considerou que houve preclusão na oposição dos Embargos, eis que foram apresentados após o oferecimento do Apelo, deixando de conhecer os aclaratórios e determinando que o feito retornasse à Defensoria Pública para apresentação das razões ao recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante que as únicas provas colhidas nos autos para atestar a autoria do delito foram os testemunhos dos policiais militares, devendo seus depoimentos ser avaliados com muita cautela. Informa que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Alega que não há provas conclusivas de que tenha praticado o delito descrito na acusação, pugnando por sua absolvição ou pela fixação da pena base bem próxima ao mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 107-111.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, 01 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00069306620168140015
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: EGNALDO SILVA E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSÂNGELA LAZZARIN)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por EGNALDO SILVA E SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 12 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) o denunciado acima nominado, contumaz na prática delituosa de tráfico de drogas, conforme certidão de fl. 44, utilizava da residência de sua sogra, Maria de Lourdes, localizada no endereço acima referido, no gozo da liberdade provisória, para confeccionar e comercializar petecas de cocaína pelo valor de R$10,00 cada. O denunciado recebia 40 petecas de pasta base de cocaína de seu fornecedor toda semana, vendendo cada uma pelo valor de R$10,00, auferindo R$ 500,00, sendo parte do valor repassado ao fornecedor, cabendo o restante ao denunciado, o qual, a fim de dificultar o flagrante, escondia as petecas em diferentes lugares, no quintal da referida residência, não guardando nada no interior desta. No dia 09/06/2016, por volta das 14:30h, em virtude do intenso movimento de dependentes químicos na residência, mais uma vez a equipe da polícia civil recebeu denúncia anônima dando conta de que na referida residência estava havendo tráfico de drogas. Chegando ao endereço, os policiais avistaram o intenso fluxo de pessoas saindo da casa, decidindo pela abordagem de ¿BARRIGA ABERTA¿ já conhecido da polícia, que se encontrava no local juntamente com a mulher e a sogra. (...) foi efetuada revista pessoal no denunciado, restado encontrado com o mesmo o valor de R$ 28,00 proveniente da prática ilícita, tendo os policiais em seguida procedido buscas no interior da residência, onde nada foi encontrado. Realizadas buscas na área externa do imóvel, policiais apreenderam 51 petecas de cocaína, (...). O denunciado confessou detalhadamente a prática do crime.¿
(sic)

Aduz o Apelante que as únicas provas colhidas nos autos para atestar a autoria do delito foram os testemunhos dos policiais militares, devendo seus depoimentos ser avaliados com muita cautela. Informa que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Alega que não há provas conclusivas de que tenha praticado o delito descrito na acusação, pugnando por sua absolvição ou pela fixação da pena base bem próxima ao mínimo legal.

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, constato que a materialidade do delito se encontra presente à fl. 24 - laudo toxicológico, comprovando que as substâncias apreendidas se tratam de cocaína e barrilha (substância usada na produção da cocaína).

Quanto à autoria delitiva, vejamos.

O réu em sede policial confessou a autoria delitiva relatando com detalhes seu modo de agir, fl. 11. Entretanto, em juízo negou a prática delitiva, fl. 50, porém não logrou êxito em suas afirmações quanto à negativa de autoria, eis que os policiais que efetuaram a prisão em flagrante foram unânimes em apontá-lo como autor do delito. Assim, vejamos.

O policial civil Jorge Couto Júnior, fl. 50, em juízo declarou que vinham recebendo denúncias acerca do tráfico de drogas praticado pelo réu e que na abordagem a cocaína e todo o material necessário para o preparo da referida droga foram apreendidos, declarando, inclusive, que no momento da prisão o ora recorrente confessou que já comercializava drogas há algum tempo. Afirmou ainda que o réu era conhecido da polícia por tráfico de drogas.

O também policial civil Nelson do Nascimento Barbosa, fl. 50, afirmou que não encontrou droga na casa do réu, mas que lá foram encontrados vários apetrechos utilizados para preparar a droga; que a substância entorpecente foi encontrada ao redor da casa do acusado; que o acusado é conhecido como `barriga aberta¿; que o acusado confessou o crime para o delegado.

Restou comprovado nos autos que o ora Apelante foi preso em flagrante delito e que a droga apreendida estava do lado de fora da residência de sua sogra, porém dentro da casa foram encontradas substâncias próprias para o preparo do entorpecente. Ademais, a cocaína apreendida estava embalada em 51 petecas, 18 delas acondicionadas em uma sacola plástica e 33 em uma vasilha plástica retangular.

Tenho que deve ser dada a devida relevância à palavra dos policiais, eis que estavam no exercício de sua função pública no momento da abordagem e prisão do réu, sendo suas narrativas dotadas de fé pública. Ademais, tais narrativas guardam perfeita semelhança com as prestadas na fase policial, sendo inclusive corroboradas pelo Laudo de fls. 24-27, tal entendimento já está pacificado por este E. Tribunal de Justiça.

Colaciono jurisprudência:
APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva. Depoimento de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o depoimento testemunhal e laudo de toxicológico definitivo
. [...] (TJPA - AP 0007861-63.2013.8.14.0051 - 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro - Julgado 04/50/17.) (destaquei)
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...] II - O simples fato de haver evidencias, afirmando que a ré seria usuária de drogas, não afasta o delito de tráfico, que constitui crime de ação múltipla e permanente, havendo a incursão no injusto penal em virtude do cometimento de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo; III
- Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico e associação ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante, quando difícil seria obter informações de outras possíveis testemunhas, e posto que inexistem razões pessoais, dos referidos policiais, que pudessem macular a incriminação da Apelante
. [...] VI - Recurso conhecido e improvido. (TJPA - AP 0002548-11.2011.8.14.0039 - 2ª Turma - Rel. Des. Romulo Nunes - Julgado 25/04/17.) (destaquei)

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do réu.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 11 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos antecedentes criminais, à conduta social e personalidade, aos motivos do crime, às circunstâncias do crime e às consequências.

Mantenho como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, eis que bem fundamentada; aos antecedentes criminais, com a comprovação do trânsito em julgado - certidão à fl. 47 (execução de pena); os motivos do crime (levar à proliferação da droga em nossa sociedade); as circunstâncias do crime (tentativa de esconder a droga ao redor da residência a fim de ludibriar a atividade investigativa); consequências (nefastas à sociedade, responsável pela ruína de diversas famílias). Já com relação à conduta social e à personalidade do réu, não há como aferir nos autos, uma vez que ¿
(...)

inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem maus antecedentes, má conduta social nem personalidade desajustada (...)¿
(STJ, HC 81866/DF)

Desta forma, reduzo a pena base para 10 anos de reclusão e 400 dias multa. Inexistem atenuantes. Presente uma agravante, reincidência, pelo que agravo a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão e 100 dias multa, totalizando 11 anos de reclusão e 500 dias multa, em regime fechado, pena que torno definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator